Tribunal: TJSP
Processo: 2262467-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS LEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - I – Decisão agravada que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica - II - Aplicação da "Teoria Maior", a qual, diferentemente da "Teoria Menor", prevista no CDC, não se contenta com o simples estado de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS LEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - I – Decisão agravada que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica - II - Aplicação da "Teoria Maior", a qual, diferentemente da "Teoria Menor", prevista no CDC, não se contenta com o simples estado de insolvência da pessoa jurídica – Relação jurídica civil – Ausentes os requisitos tratados pelo Código Civil (art. 50) para desconsideração da personalidade jurídica – Não comprovação da alegação de que os valores emprestados pela recorrente em favor do coagravado pessoa física foram utilizados tanto para pagamento de despesas pessoais da pessoa física quanto da sua empresa, a pessoa jurídica coagravada – Uso do email da pessoa jurídica pela pessoa do sócio versando sobre o empréstimo feito a um deles – Fato que, por si só, não demonstra confusão patrimonial – Confusão patrimonial não comprovada - Incabível a desconsideração da personalidade jurídica pretendida – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido."